Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Assim, é prescindível a realização de perícia grafotécnica, mormente quando o consumidor não nega que celebrou o contrato. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito. Utilização fraudulenta. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que, nos meses de junho, julho e agosto de 2021, foi descontado indevidamente de seu contracheque a quantia total de R$ 1.116,67. O desconto seria decorrente de gastos com cartão de crédito, o qual o requerente afirma nunca ter solicitado e sequer recebido em sua residência. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O contrato juntado pelo réu (ID 33435721) demonstra que o autor, no ano de 2016, firmou com o banco contrato de cartão de crédito consignado, o que justificaria a emissão do cartão e os débitos descontados no contracheque do autor no ano de 2021. Pelo contrato, verifica-se o autor realizou dois saques, nos valores de R$ 8.394,70, no ano de 2016, e R$ 2.490,00, no ano de 2017. Entretanto, a despeito de o réu demonstrar que o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado – fato que não é controvertido – não houve comprovação de que o requerente recebeu o cartão de crédito em sua residência, tampouco que fez utilização deste. As faturas juntadas pelo réu indicam que, desde a celebração do contrato de cartão de crédito consignado (dezembro de 2016), o autor nunca utilizou o cartão de crédito, mas apenas realizou dois saques, os quais foram devidamente quitados nos anos subsequentes, conforme comprovantes juntados ao processo (ID 33435737 e seguintes). Em abril de 2020, após a quitação dos saques, o autor não mais utilizou os serviços contratados. Ademais, o e-mail juntado ao processo (ID 33433656) indica o réu encaminhou o cartão de crédito em nome do autor para endereço localizado em São Paulo, o qual não corresponde à residência do requerente. Desse modo, de acordo com os elementos do processo, conclui-se que os gastos efetuados no cartão de crédito são decorrentes de fraude, para a qual o autor não concorreu. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a condenação do réu em restituirão autor os valores descontados indevidamente de seu contracheque.
4 – Repetição do indébito. Repetição em dobro. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143).
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido de valores do contracheque do autor, decorrente de fraude em cartão de crédito, apesar de causar aborrecimentos, por si só, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, 07095165220198070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 4/5/2020.). Cabe ressaltar que não há comprovação de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência do requerente. Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e reduzir a repetição do indébito à modalidade simples. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W